Tribunal: TJSP
Processo: 2004309-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO EM FACE DOS CONDÔMINOS PROPRIETÁRIOS DA COBERTURA – ALEGAÇÃO DE INJUSTA RECUSA PARA ACESSO NA PARTE SUPERIOR EXTERNA DA UNIDADE AUTÔNOMA PELOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS FATOS ALEGADOS – PRUDÊNCIA EM SE AGUARDAR A INSTAURAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO EM FACE DOS CONDÔMINOS PROPRIETÁRIOS DA COBERTURA – ALEGAÇÃO DE INJUSTA RECUSA PARA ACESSO NA PARTE SUPERIOR EXTERNA DA UNIDADE AUTÔNOMA PELOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS FATOS ALEGADOS – PRUDÊNCIA EM SE AGUARDAR A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS FATOS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004309-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFÍCIO MARCELLA, são agravados PAI HONG TA e
DEBORAH JEAN KRUEGER PAI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante:Condomínio Edifício Marcella
Agravados:Pai Hong Ta e Deborah Jean Krueger Pai (não citados)
Comarca:São Paulo
17a Vara Cível (Autos no 1127323-
98.2019.8.26.0100)
Juiz prolator: Paulo Rogério Santos Pinheiro
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

AÇÃO
AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO EM FACE DOS
CONDÔMINOS PROPRIETÁRIOS DA COBERTURA
ALEGAÇÃO DE INJUSTA RECUSA PARA ACESSO NA
PARTE
SUPERIOR
EXTERNA
DA
UNIDADE
AUTÔNOMA PELOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA
CONTRATADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RESTAURAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS FATOS
ALEGADOS
PRUDÊNCIA EM SE AGUARDAR A
INSTAURAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO
PARA
MELHOR
COMPREENSÃO
DOS
FATOS

INDEFERIMENTO
DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA
MANTIDO
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 33948
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de obrigação de fazer fundada em relação de
condomínio, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de
urgência formulado pela parte autora no sentido de que os réus fossem
compelidos a permitir o acesso às áreas externas de sua unidade
residencial pelos funcionários da empresa contratada para a realização
de serviços de restauração da fachada externa do edifício.
Diz o agravante, em resumo, que não se justifica a
conduta dos réus consistente em impedir o acesso dos prestadores de
serviços à área externa superior de sua unidade residencial, sendo tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acesso imprescindível à continuidade da obra de restauro da fachada que
se encontra paralisada.
O recurso foi processado no efeito meramente
devolutivo e, ante a não formação da relação processual em primeiro
grau, encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A concessão de tutela provisória de urgência,
mormente sem oitiva da parte contrária, exige prova que indique a alta
probabilidade da existência dos fatos alegados, fundante do direito à
prestação jurisdicional postulada, além da presença iminente do dano
irreparável ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis elencados
no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, o condomínio autor pretende compelir
os réus, proprietários da cobertura de no 182 do edifício, a permitir o
acesso de funcionários da empresa Cleaner Manutenção e Pintura Ltda,
contratada para a restauração da fachada externa do edifício. Para tanto,
entende ser suficiente todas as providências já tomadas, afirmando
inexistir justo motivo para que os serviços já inicializados fossem
interrompidos repentinamente, sendo a postura intransigente dos réus
passível de causar danos diretos aos demais condôminos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, na medida em que não se têm informações
suficientes a respeito dos motivos e circunstâncias que levaram à recusa,
o quadro fático narrado pelo autor não pode ser tomado como verdadeiro
sem que se escute primeiramente a parte adversa, faltando, portanto,
elementos de convicção suficientemente idôneos para autorizar a medida
pretendida.
Em conclusão, falta, ao menos neste momento
processual, prova inequívoca do direito buscado, sendo prudente
aguardar-se o estabelecimento do contraditório para uma melhor
compreensão dos acontecimentos, podendo o pedido de concessão de
tutela provisória ser renovado nessa ocasião.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator